Tribunal: STF
Processo: RHC 53356
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
DENUNCIA. INEPCIA. MATÉRIA DE PROVA. DENUNCIA QUE ATRIBUI AO ACUSADO
A PRATICA DO CRIME DE CONCUSSAO (CP, ART. 316). ARGÜIÇÃO DE INEPCIA
QUE NÃO PROCEDE. ALEGAÇÃO OUTRA QUE REQUER, PARA O SEU EXAME, AMPLA
ANALISE DE PROVA.- RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.